Tribunal: TJBA
Processo: 0024207-29.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024207-29.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADOS: Alexandre de Jesus Guerra e outros (18) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS, ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu o direito de policial militar ao recebimento de auxílio-transporte, diante da mora do Poder Executivo em regulamentar o art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001, com efeitos financeiros desde a impetração e até a superveniência de regulamentação específica. O embargante sustenta omissão quanto à dependência de regulamentação da norma estatutária, à existência de gratuidade nos transportes coletivos da Capital e à alegada violação ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal e à Lei Complementar nº 101/2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a alegação de que o art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001 depende de regulamentação administrativa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano de Salvador aos policiais militares; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a tese de impossibilidade de concessão da vantagem sem prévia dotação orçamentária e autorização específica, nos termos do art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas e afasta a alegação de omissão, pois examina a mora irrazoável do poder regulamentar do Executivo estadual por quatorze anos e reconhece a excepcionalidade da situação. 4. O Judiciário pode atuar, quando provocado, para viabilizar a aplicação de direito já previsto em estatuto próprio e inviabilizado por omissão contumaz do Executivo, sem violar o princípio da separação dos poderes. 5. A alegação de gratuidade do transporte urbano na Capital não afasta o direito ao auxílio-transporte, porque o Estado juntou apenas convênio já expirado, sem demonstrar a efetiva fruição atual do benefício. 6. A garantia prevista no art. 247 da Lei Orgânica do Município de Salvador, que assegura passe gratuito em condições específicas, não substitui o direito assegurado aos policiais militares no respectivo estatuto. 7.A mera invocação de indisponibilidade orçamentário-financeira, desacompanhada de prova contundente, não basta para afastar direito subjetivo já assegurado por lei, à luz do art. 333, II, do CPC. 8. A observância da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a Administração Pública a suprimir vantagem pessoal legalmente assegurada aos servidores, conforme orientação do STJ transcrita no acórdão. 9. O acórdão também define o limite temporal da obrigação, ao estabelecer que o auxílio-transporte é devido desde a data da impetração do mandado de segurança até a regulamentação própria do art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001, observado o Decreto Estadual nº 18.825/2019. 10. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à obtenção de novo julgamento favorável à tese da parte, mas apenas à integração do julgado para suprir vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 11. O debate expresso das matérias suscitadas configura prequestionamento implícito dos dispositivos apontados como violados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. 2. O Judiciário pode assegurar a aplicação de direito previsto em estatuto funcional quando a omissão regulamentar do Executivo se prolonga por período irrazoável. 3. A alegação genérica de restrição orçamentária não afasta vantagem funcional assegurada por lei sem prova robusta da impossibilidade financeira. 4. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito do julgado. 5. O prequestionamento implícito se configura quando o acórdão debate expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 333, II; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; Lei Orgânica do Município de Salvador, art. 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedente mencionado no acórdão embargado, no sentido de que a Administração Pública não pode suprimir vantagem pessoal assegurada por lei sob o fundamento de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n°. 0024207-29.2015.8.05.0000, tendo como embargante o Estado da Bahia e embargados Alexandre de Jesus Guerra e outros (18) ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: